Tribunal: TJSP
Processo: 1500221-18.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE DROGAS. Recurso da acusação. Afastamento da redução prevista no § 4o, do art. 33, da Lei Antidrogas. Necessidade. Réu condenado em segunda instância também por tráfico de drogas. Dedicação às atividades criminosas. Regime fechado. Dado parcial provimento ao apelo da acusação.